Tribunal: TJMT
Processo: 1009359-33.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009359-33.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), EVALDO LAET CAVALCANTI FILHO - CPF: 112.151.534-73 (EMBARGADO), CELESTE SANTANA DOS REIS - CPF: 025.800.615-33 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Embargos de declaração em Embargos de Declaração opostos em apelação criminal. Erro material. Correção. Necessidade.

Aclaratórios acolhidos.

I. CASO EM EXAME:

Embargos de Declaração em Embargos de Declaração opostos em Recurso de Apelação,
alegando-se a ocorrência de erro material no acórdão de julgamento dos primeiros aclaratórios e no aresto que deu parcial provimento ao apelo defensivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Possível ocorrência de erro material tanto na anexação, nos autos, de Acórdão que não tem correlação com os fatos do processo, quanto no cálculo dosimétrico referente ao crime de Ameaça levado a efeito no Acórdão que deu provimento ao apelo defensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Embora o cabimento do recurso de embargos de declaração em matéria criminal, em regra, restrinja-se às hipóteses previstas no art. 619 do CPP, ele também tem sido aceito para a correção de erro material constante na decisão embargada.

- Impõe-se a exclusão dos autos de Acórdão que não tem correlação com os fatos do processo.

- Eventual erro de cálculo na pena imposta ao sentenciado
constitui erro material sanável via Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

- Embargos acolhidos.

Tese de julgamento: “É possível a oposição de
Embargos de Declaração
para corrigir erro material constante no aresto embargado, dentre os quais estão a juntada, nos autos, de Acórdão que não tem correlação com os fatos do processo e a ocorrência de erro de cálculo na pena imposta ao sentenciado”.

______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:

art. 619 do CPP
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl no HC n. 940.596/GO
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Apelação Criminal opostos pelo
Ministério Público
e por
Evaldo Laet Cavalcanti Filho
visando corrigir o erro material ocorrido no julgamento dos primeiros Embargos e
no aresto
que deu
parcial
provimento ao Recurso de Apelação Criminal n. 1009359-33.2021.

Em suas petições, ora recebidas como razões de recurso, os Embargantes apontam que o Acórdão de Id. 250995694 não guarda relação com os fatos discutidos nos autos, de modo que deve ser excluído a fim de que esta Terceira Câmara Criminal aprecie a tese suscitada nos primeiros aclaratórios, consistente na retificação da pena imposta a
Evaldo Laet Cavalcanti
pela prática do crime de Ameaça (art. 147,
caput
, do CP) (Ids. 251276177 e 251700679).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

O
Ministério Público
e
Evaldo Laet Cavalcanti Filho
apontam que o Acórdão de Id. 250995694 não guarda relação com os fatos discutidos nos autos, de modo que deve ser excluído a fim de que esta Terceira Câmara Criminal aprecie a tese suscitada nos primeiros Embargos buscando a retificação da segunda parte do cálculo da pena imposta a
Evaldo Laet Cavalcanti Filho
pela prática do crime de Ameaça (art. 147,
caput
, do CP). (Ids. 251276177 e 251700679).

Como sabido, de acordo com os limites estabelecidos pelo art. 619, do CP
P,
os
Embargos
de
Declaração
destinam-se a suprir
omissão,
afastar obscuridade ou eliminar
contradição
eventualmente verificada no julgado.

A doutrina e a jurisprudência pacificaram o entendimento de que os aclaratórios são cabíveis, também, para a correção, na decisão embargada, de erro material, tal como ilustra o excerto de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, ementado nos seguintes termos:

“(...). 1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum embargado. (...)”. (EDcl no HC n. 940.596/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/10/2024, DJe de 14/10/2024.)

In casu
, assiste razão aos Embargantes quando afirmam que o Acórdão de Id. 250995694 não tem qualquer relação com os fatos discutidos nos autos, devendo, portanto, ser excluído deste processo.

Via de consequência, passo a examinar a tese suscitada nos
primeiros
Embargos.

Evaldo Laet Cavalcanti Filho,
condenado ao cumprimento, em regime aberto, de
4 meses e 10 dias de detenção
e de
2 meses de prisão simples
e ao pagamento de R$ 1.320,00 a título de indenização por danos morais à vítima, pela prática, em concurso material e em contexto de violência doméstica, do crime de Ameaça (art. 147,
caput
, do CP) e da contravenção penal de Vias de Fato (art. 21 do Decreto-Lei
n. 3.688/41) interpôs Recurso de
Apelação Criminal
, requerendo
o
reajuste das reprimendas basilares
aplicadas.

Seu apelo foi provido por esta Terceira Câmara Criminal nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA. 1) REDUÇÃO DA PENA-BASE. PROCEDÊNCIA. CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME. FUNDAMENTOS INIDONEOS. ENUNCIADO N. 12, TCCR/TJMT. 2) REPRIMENDAS INICIAIS FIXADAS NOS RESPECTIVOS MÍNIMOS. PEDIDO DE REAJUSTE DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO PREJUDICADO. 3) RECURSO PROVIDO. PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1. Impõe-se considerar neutras as circunstâncias judiciais da culpabilidade e motivos do crime, pois, a exigibilidade de conduta diversa e a banalidade da conduta do agente são fundamentos inidôneos e elementares dos próprios tipos penais previstos no art. 147,
caput
do CP e no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41; 2. A fixação das reprimendas iniciais nos respectivos mínimos torna prejudicado o exame do pedido de reajuste do
quantum
de exasperação”.

Na primeira etapa dosimétrica, as sanções iniciais foram fixadas nos respectivos mínimos: 1 mês de detenção para a Ameaça e 15 dias de prisão simples para Vias de fato. Ocorre que, ao se elevar as reprimendas em 1/6 pela incidência da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP,
em relação ao crime de Ameaça
, equivocadamente chegou-se à reprimenda de
4 meses e 20 dias de detenção
e não à pena de
1 mês e 5 dias de detenção
,
que seria escorreita ao caso.

Nesse contexto, notório
que esse erro material também precisa ser sanado.

Diante do que foi exposto,
acolho
estes Embargos de Declaração para:
I)
reconhecer a ausência de correlação do
Acórdão de Id. 250995694 com os fatos discutidos neste processo, tornando-o sem efeito;
II)
retificar a segunda fase do cálculo da pena referente ao delito de
Ameaça
, chegando à sanção definitiva de
1 mês e 5 dias de detenção
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2024